Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA EXTRA CONDOMINIAL. INSTITUIÇÃO DAS TAXAS EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO. ILEGALIDADE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A COBRANÇA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. ART 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Não se identifica ilegalidade na cobrança das taxas extraordinárias cobradas pelo Autor e discriminadas se restou comprovado nos autos que sua fixação deu-se por decisão soberana tomada em Assembleia Geral Extraordinária, pois as deliberações da assembleia de moradores têm força cogente e legitimidade para vincular todos os condôminos, aceitantes ou não, ao pagamento das taxas e demais despesas.

2 – Se o condômino insatisfeito entende irregular a fixação de determinada taxa extraordinária, alegando que a sua cobrança é ilegal, deve proceder ao ajuizamento de demanda própria para dirimir a discussão acerca da (in)existência dos motivos que justificaram a instituição da taxa extra e não simplesmente se negar a proceder ao pagamento, porquanto, além de não constituir motivo justo para a patente inadimplência do Réu/Apelante, a Ação de Cobrança é via inadequada para o debate da quaestio iuris que fundamenta a pretensão recursal ora vindicada.

3 – Não há que se falar em aplicação do artigo 940 do Código Civil, conforme requer o Apelante em suas razões recursais, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de que o condomínio Autor tenha demandado por dívida já paga.

4 – Havendo sucumbência recíproca respondem ambas as partes proporcionalmente pelas despesas processuais, conforme norma do artigo 86, caput, do CPC. Não há que se falar em sucumbência mínima do Autor se a multa por inadimplência por ele pleiteada, no percentual de 20% (vinte por cento), foi reduzida ao patamar de 2% (dois por cento) e o pedido de incidência de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), foi julgado improcedente.

5 – Não há de se aplicar ao Autor/Apelado, conforme requer o Réu/Apelante em suas razões recursais, a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos.

Apelação Cível parcialmente provida.